Tribunal: TJSP
Processo: 2199648-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação – Acolhimento, em parte – Honorários advocatícios - Decisão que deixa de arbitrar a paga profissional – Irresignação – Cabimento – Observância do princípio da causalidade – Arbitramento devido - Inteligência no art. 85, §§ 1o e 2o do NCPC – Decisão reformada – Recurso provido.